Tribunal: TJPA
Processo: 0013419-44.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013419-44.2016.8.14.0040

APELANTE: REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

APELADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face do acórdão assim ementado (ID 8530532):

APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. DOCUMENTO IMPRESTÁVEL PARA INSTRUIR A AÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. DOCUMENTO ESCRITO. EMAIL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. MENSAGEM QUE RECONHECE A DÍVIDA. MEIO LEGAL DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar. A alegação de que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, pois o autor se limitou a juntar e
[1]
mails relativos a conversas mantidas entre os representantes das duas partes, sem, no entanto, comprovar a efetiva realização das operações de compra de mercadorias, o que os tornam imprestáveis para o manejo da Ação Monitória se confunde com o mérito da ação.

2. É possível que se utilize o e-mail como prova de dívida a instruir Ação Monitória. O que o magistrado deve aferir, no caso concreto, é a verossimilhança e idoneidade das declarações ali contidas, principalmente, após a submissão do documento ao crivo do contraditório.

3. A prova escrita relaciona-se a um juízo de probabilidade. A Lei não está a exigir que o credor demonstre o seu direito líquido e certo para propor Ação Monitória.

4. As mensagens trocadas indicam a existência de transação comercial entre as partes, com a declaração expressa de que a dívida existe, além dos extratos de venda que não forma infirmados pelo requerido

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

A Embargante REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA alega omissão no julgado uma vez que teria deixado de se pronunciar em relação a dispositivos legais de fundamental importância para o deslinde do processo, em especial os artigos 700; 485, IV e 373, I, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Aduz que, caso tais normas tivessem sido apreciadas, o resultado do julgamento seria outro, pois defende o descabimento da pretensão da Embargada em receber valores decorrentes de vendas efetuadas no seu estabelecimento, cuja comprovação, segundo a Embargante, não foi devidamente realizada nos autos.

Assim, a Recorrente pede que sejam conhecidos e providos os presentes embargos para fins de prequestionamento, com vistas a dar efetiva vigência ao disposto naqueles dispositivos legais.

Sem contrarrazões (ID 8882766).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão do julgado por ter desconsiderado normativos legais (artigos 700; 485, inc. IV e 373, inc. I do CPC
[1]
) que seriam de fundamental importância ao deslinde do feito, entendo que razão não assiste à Embargante.

Da simples leitura da decisão recorrida, verifica-se a fundamentação exarada devidamente por este órgão colegiado sobre o cabimento de ação monitória no caso concreto, bem como sobre a comprovação das vendas alegadas pela Embargada. Cito trecho do acórdão:

Em sua defesa, a empresa requerida alegou que e-mails não satisfazem o requisito autorizador da ação monitória e que não há provas efetivas das operações de compra realizadas pelos seus usuários no estabelecimento da requerente.

Sobre a utilização de e-mail como documento hábil a instruir ação monitória, o STJ se posicionou no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016)

Portanto, é possível que se utilize o e-mail como prova de dívida a instruir ação monitória. O que o magistrado deve aferir, no caso concreto, é a verossimilhança e idoneidade das declarações ali contidas, principalmente, após a submissão do documento ao crivo do contraditório.

[...]

In casu,
analisando o conteúdo das mensagens trocadas pelas empresas, é claramente perceptível a existência da transação comercial entre as partes, bem como da dívida reclamada.
Veja-se o seguinte trecho de mensagem encaminhada por Ademir Gomes (ademir@redemed.com.br) em 20/05/2016 (ID 1402020, fl. 25 doas autos físicos):

[...]

A partir daí, seguem a tratativas entre as partes com a troca de correspondências eletrônicas na tentativa de compor extrajudicialmente o pagamento dos valores devidos.

Frise-se que a autenticidade das mensagens não foi contestada pela apelante em nenhum momento da instrução processual.

Outro documento não infirmado pelo recorrente são os extratos das compras efetuadas pelos usuários dos cartões. Portanto, também entendo como comprovadas as transações comerciais que dão azo a cobrança dos valores.

Assim,
estando devidamente preenchidos os requisitos da ação monitória, bem como a existência da dívida
, é correta a decisão que constituiu o título executivo.

Portanto, resta claro que não há lacuna no julgado, mas sim discordância da parte embargante em relação ao entendimento exarado por esta Turma.

Assim sendo, estou convencido de que os Embargos Declaratórios apresentados visam apenas rediscutir matéria corretamente analisada e julgada, não havendo vícios no acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o
decisum
atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Belém, 23/08/2022